Tribunal: TJDFT
Processo: 0725214-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725214-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA AGRAVADO: FATOR BRASILIA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao Art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, vez que, em cognição sumária, se trata de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu efeito suspensivo em embargos à execução. Frise-se que, diante da nova sistemática atribuída ao meio recursal para impugnar decisão, as hipóteses de cabimento estão previstas no rol descrito pelo art. 1.015 do CPC. Portanto, não é cabível a interpretação extensiva para enquadrar o caso às previsões contidas no texto legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2020 18:31:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador